Tribunal: TJSP
Processo: 2253877-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERIU PRETENSÃO DA IMPETRANTE DE AFASTAR RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA RDC 56/2009 DA ANVISA, QUE PROÍBE O USO DOS EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL, COM FINALIDADE ESTÉTICA, BASEADOS NA EMISSÃO DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA – ADMISSIBILIDADE – NORMA TÉCNICA QUE ENCONTRA-SE SUSPENSA EM VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERIU PRETENSÃO DA IMPETRANTE DE AFASTAR RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA RDC 56/2009 DA ANVISA, QUE PROÍBE O USO DOS EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL, COM FINALIDADE ESTÉTICA, BASEADOS NA EMISSÃO DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA – ADMISSIBILIDADE – NORMA TÉCNICA QUE ENCONTRA-SE SUSPENSA EM VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA EM AÇÃO COLETIVA EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.